Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ODENES TONELLI - CPF: 128.164.509-53 (AGRAVANTE), ALICE PALMEIRA TONELI - CPF: 405.786.581-00 (AGRAVANTE), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (AGRAVADO), ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO - CPF: 183.764.609-00 (AGRAVADO), RITA ANDRZEJEWSKI DE FIGUEIREDO - CPF: 882.346.909-06 (AGRAVADO), VANDA MELO BADINI LOURENCO - CPF: 037.613.998-63 (AGRAVADO), ARLINDA PIRES KNEIP - CPF: 706.097.806-20 (AGRAVADO), ANA PAULA CHIOVITTI GIANNICO - CPF: 154.291.478-77 (ADVOGADO), PRISCILA DE FIGUEIREDO NETTO - CPF: 003.938.879-44 (ADVOGADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), CAROLINA SMIRNOVAS QUATTROCCHI - CPF: 344.485.238-02 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ISABEL GRACILMA DE MELO (AGRAVADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), GECENI AFONSO DOS SANTOS - CPF: 347.736.816-91 (AGRAVADO), CRISTIANE MAINARDES - CPF: 694.732.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS PARTICULARES C/C INTERDITO PROIBITÓRIO - AJG – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – CASAL DE APOSENTADOS – RENDA MENSAL DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO PARA CADA – NECESSIDADE DE CUSTEIO DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, instituindo hipótese de isenção que será concedida àqueles que preencham esses requisitos, como no caso dos agravantes, que são aposentados, e demonstraram situação de hipossuficiência financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001509-68.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ODENES TONELLI e ALICE PALMEIRA TONELLI, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação
“Demarcatória de Terras Particulares c/c Interdito Proibitório”
(Número Único 429-08.2009.811.0086 - Cód. 41571), ajuizada pelos agravantes contra FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores em razão da ausência de demonstração da condição financeira das requerentes (cf. Id. n. 32564983).

Os agravantes alegam que, em 2005, quando ajuizaram a ação, ainda laboravam, mas, com o passar dos anos, se aposentaram, passando a receber proventos na ordem de apenas um salário mínimo, de modo que não podem arcar com o custo financeiro do processo, notadamente não podem pagar os honorários periciais arbitrados, que totalizam R$ 72.500,00.

Afirmam que, embora possuam patrimônio, o imóvel situado no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá-MT, foi adquirido em 1989 e é residencial, não podendo ser vendido para o pagamento das custas, já que é abrigo da família e goza de impenhorabilidade absoluta; além disso, as duas áreas rurais mencionadas pela decisão combatida são justamente as que são discutidas na presente ação, as quais foram invadidas há mais de 15 anos, não podendo, também, serem vendidas para o pagamento de custas.

Por fim, dizem que a declaração das partes goza de presunção de veracidade absoluta, só podendo ser elidida por prova em sentido contrário.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, mas, caso não seja esse o entendimento, que seja postergado o recolhimento das custas e taxas processuais para a fase final do processo pela parte sucumbente (cf. Id. n. 32553976).

A decisão vinculada ao Id. no 64257974

deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Apenas a agravada GECENI AFONSO DOS SANTOS se manifestou, opinando pelo provimento do recurso dos agravantes (cf. Id. n. 89834963).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No tocante à assistência judiciária gratuita (AJG), antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“EMENTA: TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a):

Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a):

Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei).

“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 – grifei).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção tributária que somente será concedida àqueles que efetivamente preencham as exigências indicadas pela norma constitucional.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a):

Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa a atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade para fins de acesso à Justiça, a isenção não pode ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

No presente caso, os agravantes apresentaram extrato do benefício do INSS, que demonstra que cada um dos dois recebe mensalmente R$ 988,00, além de cópia da declaração de imposto de renda, que demonstra que o agravante declarou apenas os bens mencionados no presente recurso, quais sejam, um imóvel urbano avaliado em R$ 45.000,00, e dois territórios rurais, avaliados em R$ 55.000,00 e R$ 65.000,00 (cf. Ids. n. 33651989 e seguintes).

Assim, diante dos documentos apresentados pelos agravantes, admito que a prova ofertada se apresenta como suficiente para respaldar a concessão benefício, afinal, trata-se de um casal de aposentados, que só possuem a casa em que residem e as duas áreas discutidas no presente processo, elementos constitutivos de patrimônio imobilizado, ou seja, sem possibilidade imediata de liquidez.

Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021